Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS. MEDICINA. CARDIOLOGIA. REMUNERAÇÃO. CBHPM. PREVISÃO EM CONTRATO. EDIÇÃO MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública, consoante o entendimento sumulado no verbete no 339 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, cristalizado no art. 700, §6o, do CPC.
2. Conquanto o órgão da Administração Pública direta (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF) tenha promovido a publicação de errata ao Edital de Credenciamento no 01/2018 – cujo objeto é a prestação de serviços médicos de alta complexidade em procedimentos da cardiologia intervencionista -, para prever-se que a remuneração dos serviços a serem prestados seria feita com base na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) no 2016, o item 5.3 da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes prevê o uso da edição CBHPM mais atualizada.
3. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida.